Tribunal: TJSP
Processo: 2282295-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Remuneração
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão pela qual mantida a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte adversária. Manutenção do "decisum" atacado. Ausência dos pressupostos próprios. Portanto, agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040425.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Cível no 2282295-18.2019.8.26.0000/50000, da
Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICÍPIO DE
CAMPINAS, são agravados FELIPE TORELLO TEIXEIRA NOGUEIRA,
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, PRESIDENTE DA CÂMARA DE
VEREADORES DE CAMPINAS e PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Agravo improvido, V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 2282295-18.2019.8.26.0000/50000 -CAMPINAS - VOTO 33.499.
AGRAVO INTERNO 2282295-18.2019.8.26.0000/50000.
COMARCA: CAMPINAS.
AGTE. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
AGDO. : FELIPE TORELLO TEIXEIRA NOGUEIRA.
VOTO 33.499.
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a
decisão pela qual mantida a concessão do
efeito suspensivo requerido pela parte
adversária. Manutenção do “decisum” atacado. Ausência dos pressupostos
próprios. Portanto, agravo improvido.
Trata-se de agravo interno (folhas 1
a
22
dos
autos
apensados)
interposto
pelo
Município de Campinas à decisão (folhas 364 a 367
dos principais) pela qual mantida a concessão de
efeito suspensivo à apelação outrora interposta
pela parte adversária.
Esse recorrente, com efeito, alegou,
em resumo, o seguinte: a) não estarem presentes os
requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência; b) ter havido cerceamento de defesa,
mormente pela ausência de citação dele na demanda
originária; c) houvera a extinção do feito sem
análise do mérito; d) inexistência de prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 2282295-18.2019.8.26.0000/50000 -CAMPINAS - VOTO 33.499.
financeiro ou orçamentário; e) a Lei Municipal
cujos efeitos foram suspensos fixa subsídios de
agentes públicos do Poder Executivo de Campinas de
forma
meramente
atualizadora
de
índices
inflacionários; f) consideração ao decidido pelo
Órgão Especial deste Tribunal no julgamento da ADI
registrada sob o número 2041752-54.2019.8.26.0000;
g) não se verificara aumento de despesa; h)
observância aos arestos colacionados; i) obediência aps requisitos constitucionais; j)
assim, que se confira efeito ativo ao presente
recurso,
com
a
consequente
revogação
da
antecipação dos efeitos da tutela recursal sob
exame, ou, ao menos, para que sejam preservados os
efeitos da lei municipal em foco nos meses de
janeiro a dezembro de 2020.
É o relatório.
Impõe-se o desprovimento do recurso.
A
propósito,
a
fundamentação
da
decisão agravada, fruto de análise apropriada, foi
suficiente, pois à altura do desacolhimento da
matéria sob análise.
Por sinal, constou desse decisum, em
parte, o seguinte (folhas 365 e 366 dos autos
principais):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 2282295-18.2019.8.26.0000/50000 -CAMPINAS - VOTO 33.499.
“Conquanto sem expressar entendimento
definitivo acerca do deslinde da propositura recursal
sob exame, por ora mantenho a decisão pela qual
concedido efeito suspensivo à apelação interposta.
Por sinal, não olvido o supracitado
precedente do colendo Órgão Especial desta Corte,
contudo, neste momento de sumária cognição, não é dado
a este subscritor adentrar no meritum causae.
Desse modo, e tendo em vista tratar-se
de apelo interposto contra sentença pela qual extinto
o processo sem análise do mérito em virtude do
reconhecido descabimento de ação popular na hipótese,
é de rigor, ao menos em princípio, suspender os
efeitos da norma municipal em foco.
É
que,
à
primeira
vista,
possível
insurgência da espécie, posto que “(...) não se cuida
de impugnação de lei em tese, mas de lei de efeitos
concretos e nessa hipótese tem cabimento a ação
popular com objetivo de defender o erário público.
Com efeito, objeto da ação popular, "é o
ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, à
moralidade administrativa, ao meio ambiente, e ao
patrimônio histórico e cultural" (CF, art. 5o, LXXIII).
A lei "de efeitos concretos" é passível
de anulação, visto que "materialmente se equipara aos
atos administrativos e, por isso mesmo, são atacáveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 2282295-18.2019.8.26.0000/50000 -CAMPINAS - VOTO 33.499.
por ação popular", conforme a lição de Hely Lopes
Meirelles (Mandado de Segurança, Ação Popular, ...,
Malheiros Editores, 15a ed., pág. 95/96).
E, "por leis e decretos de efeitos
concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos
o resultado específico pretendido” (op. cit., pág.
29).
Assim, a lei que majora subsídios do
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, sem dúvida, pode
ser atacada pela via da ação popular e a lesividade
está em "re ipsa", isto é, o efeito lesivo é
"presumido", não se exigindo, pois, prova de que tenha
ocorrido o pagamento dos subsídios objeto do ato
legislativo atacado (...)”1”.
Destarte,
uma
vez
reconhecido
estivessem presentes os requisitos necessários à
concessão do efeito suspensivo objetivado pelo
apelante, ora agravado, se lho deferiu, o que
nesta feita é reiterado.
Nesse
sentido,
outrossim,
é
de
destaque, mutatis mutandis, acórdão deste Tribunal
cuja ementa segue parcialmente transcrita:
“AGRAVO INTERNO Petição Cível - Manejo
de recurso contra decisão monocrática do Relator que
1 Agravo interno 2286395-16.2019.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público desta Corte, relator o
desembargador Raul De Felice, julgamento em 12 de março de 2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 2282295-18.2019.8.26.0000/50000 -CAMPINAS - VOTO 33.499.
deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao
recurso de apelação interposto pela agravada em face
da sentença que julgou improcedente a ação anulatória
por ela ajuizada - Possibilidade de concessão do
efeito suspensivo Antecipação da tutela inicialmente
concedida pelo MM. Juiz Possibilidade de manutenção
da suspensão até julgamento do recurso de apelação -
Recurso
de
apelação
que
preenche
os
requisitos
imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo
pleiteado Entendimento do art. 995 do CPC - Ausência
de prejuízo ao município (...) - Agravo interno não
provido”2.
Isso não bastasse, é de registro não
se coadunar à cognição específica da modalidade
recursal ora em foco o objetivo desse recorrente
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica
que entende correta.
Desse
modo,
desacolhe-se
o
todo
alegado com este recurso.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento a este agravo interno.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Agravo interno 2210429-81.2018.8.26.0000/50000, 18a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Wanderley José Federighi, julgamento em 22 de novembro de 2018.